Tribunal: TJSP
Processo: 2224497-89.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de obscuridade – Vício não configurado – Decisório que se pronunciou de forma clara e suficiente sobre os pontos em debate – Pretensão que configura mero inconformismo com a solução jurídica adotada – Embargos rejeitados.